Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO. ÁGUA. FATURA. VALOR EXCESSIVO. LEITURA. HIDRÔMETRO. FALHA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais consistentes na declaração de inexistência de débito, nulidade das contas referentes aos meses de janeiro e junho de 2018, e a repetição do indébito e, ainda, condenação em danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90), pois o fornecimento de água caracteriza-se como relação de consumo.
4. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, de forma a consolidar na pessoa da empresa ré/recorrida o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante nas faturas dos meses de janeiro e junho de 2018.
5. Nesse passo, a fornecedora recorrente desincumbiu-se do ônus de demonstrar que o excesso no consumo de água foi de responsabilidade do consumidor, conforme determinação do art.373, II, CPC.
6. Com efeito, não se vislumbrou qualquer falha na leitura sequencial realizada no imóvel, pois, conforme destacado na sentença “caso houvesse falha no hidrômetro instalado na residência do autor, os erros apontados, ou seja, a mediação acima da média prevista, dar-se-ia de forma contínua e sequencial, até a resolução do problema. Logo, não é crível que as alterações pontuais e isoladas do consumo medido (meses de janeiro e junho de 2018) sejam decorrentes de erro, o que se conclui que se refere apenas a consumo acima da média, já que não comprovada a inexistência de vazamento ou de erro de leitura, mormente quando o consumo subsequente teria voltado para a média, ainda que inalterados os meios de leitura.”
7. A atipicidade do consumo verificado na fatura emitida pela prestadora do serviço não conduz ao afastamento da presunção de legalidade ou veracidade do ato administrativo, o que resulta da própria apuração feita pela CAESB, que evidenciam as causas que motivaram a cobrança questionada e a metodologia de cálculo do débito.
8. Destarte, rechaçado qualquer equívoco na leitura do hidrômetro (ID 15514642e 15514643), resta afastada a existência de vícios no fornecimento dos serviços, pois o consumo medido representa a água efetivamente consumida e a eventualmente desperdiçada. Assim, diante da ausência de pagamento, escorreito o encaminhamento das contas não pagas para protesto.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15514655) (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).